Tribunal: TJES
Processo: 5001666-36.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001666-36.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNA MIRANDA ANDRADE SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001666-36.2023.8.08.0069

RECTES.: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A e THAYNA MIRANDA ANDRADE SILVA

RECDOS: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A e THAYNA MIRANDA ANDRADE SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OBEDIÊNCIA DAS REGRAS QUE PERMITEM A COBRANÇA EM RAZÃO DE ACÚMULO POR ERRO DE LEITURA. DANOS MORAIS INEXISTENTES
. SENTENÇA
MANTIDA
.

1 – Tese da autora:
Alega a autora que seu padrão de energia foi reformado em dezembro e que em janeiro, fevereiro e março as contas vieram e foram quitadas normalmente. Aduz que em abril recebeu cobrança no valor de R$ 1.244,39 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) e em maio no valor de R$ 383,58 ( trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), ao questionar foi informada que nos meses de janeiro, fevereiro e março não foi possível a leitura no novo padrão, tendo sido emitidas contas cobrando as diferenças nos meses de abril e maio. Requer o cancelamento dos débitos referentes aos meses de abril e maio. A autora ainda emendou a inicial no sentido de incluir pedido de reparação moral.
2- Tese da Recorrente EDP
: Alega o recorrente que o Juiz de piso entendeu que não foi obedecido o disposto pela Agência Reguladora, vez que o TOI não foi juntado aos autos. Sustenta que não se trata de procedimento irregular e sim de acumulo de consumo em razão da impossibilidade de leitura. Afirma que não foi possível realizar a leitura nos meses de janeiro, fevereiro e março, por isso foi cobrada diferença no mês de abril, quando as leituras se estabilizaram. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3 – Tese da Recorrida Thayná Miranda Andrade Silva
: A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, postulando pela manutenção da r. sentença de piso.
4 – Tese da Recorrente Thayná Miranda Andrade Silva
: Requer preliminarmente o benefício da assistência gratuita. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença de piso em relação a reparação moral.
5 – Tese da Recorrida EDP
: A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, postulando pela manutenção da r. sentença de piso no que tange a não concessão de danos morais.
6
–
SENTENÇA
: O Juiz de primeiro grau assim se manifestou: Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte os pedidos iniciais
para DECLARANDO INEXISTENTE o débito no valor de R$ 1.244,39 (abril/2023) e R$ 383,58 (maio/2023) da instalação n. 160277551.”
7 –

Fundamentação
: Recursos próprios regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito. Concedo a recorrente Thayna Miranda Andrade Silva o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o mérito da questão, entendo que a r. Sentença deve ser integralmente mantida. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra consumidor. verifico que a parte requerida não comprovou, de forma segura, a regularidade das cobranças referentes ao consumo de energia elétrica referente ao imóvel da parte autora no mês de fevereiro de 2020, que se encontra explicitamente desproporcional às demais cobranças constantes dos autos inclusives dos meses posteriores. No mais, a
simples alegação de faturamento de
acúmulo
de
consumo
, em virtude de impedimento de medição pretérita, sem a juntada de documentos comprobatórios acerca do alegado, induz a declaração de inexigibilidade do débito ora apurado pela fornecedora de serviços.
Não foi comprovado a comunicação do consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu consumo nos meses em referência, consoante determina o §1º, do art. 87, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL para justificar a cobrança posterior na forma de acúmulo de consumo.
Nesse sentido, ressalto os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixaram o entendimento de que a regularidade de variações desproporcionais de medições de consumo de energia elétrica constitui matéria a ser comprovada pela concessionária, senão vejamos: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUMENTO EXPRESSIVO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros por falha na prestação de serviços é objetiva, consoante previsão do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 3. Hipótese em que o consumo de energia da parte autora sofreu um aumento de 900% (novecentos por cento) em relação aos meses anteriores, sem que a concessionária de energia elétrica comprovasse a regularidade do referido aumento, ônus que lhe competia, por força da inversão do ônus da prova determinada. 4. A concessionária se limitou a colacionar telas dos seus sistemas internos, as quais, por si só, não são suficientes para comprovar a regularidade da medição, a qual poderia ter sido comprovada pela realização de prova pericial, contudo, a EDP postulou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, assim, do seu ônus. 5. Não fora declarada a inexigibilidade dos débitos da parte autora, considerando que a sentença determinou expressamente a obrigação do autor de "pagar o valor médio apurado nos últimos 03 (três) meses anteriores as faturas consideradas excedentes". 6. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000642-06.2018.8.08.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/11/2021; DJES 07/12/2021.”
Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a variação desproporcional nas medições de consumo de energia elétrica da parte autora não foram justificadas pelo recorrente, em claro prejuízo à recorrida. Em relação a reparação moral, entendo como a sentença de piso, pela inexistência, face não ter ocorrido suspensão de energia ou negativação, desta feita entendo pelo mero aborrecimento, tratando a situação de hipótese de cobrança indevida.
7 – Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ora recorrente Thayna Miranda Andrade Silva e
NEGO-
LHE PROVIMENTO.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor
da causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela concessionária recorrente e
NEGO
- LHE PROVIMENTO.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor
da causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)